Tribunal: TJES
Processo: 0003738-95.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003738-95.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGOR OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. CRIME AMBIENTAL. MANUTENÇÃO DE FAUNA SILVESTRE EM CATIVEIRO. DOLO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pela prática dos crimes de receptação dolosa (art. 180,
caput,
do CP) e de manter espécimes da fauna silvestre em cativeiro sem autorização (art. 29, §1º, III, da Lei nº 9.605/1998), em concurso material, com imposição de pena privativa de liberdade, em regime inicial semiaberto, e multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou comprovado o dolo na conduta de receptação ou se cabível a absolvição ou a desclassificação para a modalidade culposa; (ii) saber se há prova suficiente da materialidade e autoria do crime ambiental, especialmente diante da alegada ausência de perícia técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de receptação restaram comprovadas pela apreensão da motocicleta adulterada e com restrição de furto/roubo, pelos laudos periciais e pela prova testemunhal produzida em juízo.

4. O dolo configura-se pelas circunstâncias da aquisição do bem, realizada de forma informal, sem documentação e mediante advertência do vendedor quanto ao risco de apreensão, evidenciando a assunção do risco quanto à origem ilícita do veículo.
5. A posse da coisa produto de crime autoriza a inversão do ônus da prova, incumbindo à defesa demonstrar a boa-fé ou a origem lícita do bem, ônus do qual não se desincumbiu.

6. Inviável a desclassificação para a receptação culposa, diante da ausência de elementos que indiquem desconhecimento justificável da ilicitude.
7. Quanto ao crime ambiental, a manutenção de pássaros silvestres em cativeiro sem anilha ou autorização do órgão competente é fato incontroverso, confirmado por prova testemunhal idônea e prescindível de perícia técnica específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A aquisição de veículo sem documentação, em negociação informal e com ciência do risco de apreensão, configura dolo na receptação, afastando a desclassificação para a forma culposa.
2. O crime previsto no art. 29, §1º, III, da Lei nº 9.605/1998 prescinde de perícia técnica quando a ilicitude decorre da ausência de licença ambiental e é comprovada por prova testemunhal harmônica."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CP, arts. 180 e 69; CPP, art. 156; Lei nº 9.605/1998, art. 29, §1º, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 761.594, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 14/12/2022;

TJES, ApCr 0021167-08.2019.8.08.0035, 1ª Câmara Criminal, Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, j. 25/01/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003738-95.2022.8.08.0011

AP
ELAN
TE:
IGOR OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

IGOR OLIVEIRA
,

em face da Sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vitória, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime insculpido no artigo 180,
caput
, do Código Penal, e artigo 29, §1º, III, da Lei 9.605/1998 na forma do art. 69 do Código Penal, impondo-lhe o cumprimento da pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão, e 07 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de mult
a.

Razões de recurso, buscando o Apelante alcançar a absolvição das práticas delitivas que fora condenado, sob o fundamento de inexistência de dolo na conduta e ausência de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação da receptação para a forma culposa do delito.

P
reenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos para que seja conhecido o
recurso
sob análise.

P
ois bem.

Consoante relatado, o Apelante se insurge contra a condenação proferida e postula a reforma da r. Sentença, sustentando que a condenação pela prática de receptação dolosa, prevista no artigo 180, caput, do Código Penal, bem como pelo delito previsto no artigo 29, §1º, III, da Lei 9.605/1998, não encontram respaldo nos autos, pois supostamente não restou demonstrado que tivesse ciência da origem ilícita do veículo utilizado, elemento subjetivo essencial para configuração do dolo no tipo penal imputado, e diante ausência de provas da ilicitude dos passeriformes.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a pretensão recursal não merece prosperar,
pelas razões que passo a expor
.

Narra a denúncia que,
no dia 23 de novembro de 2022, por volta das 07h05min, rua Walmir Pereira Borges, nº4 (casa de lona preta na frente), bairro Boa Vista, nesta cidade, o Denunciado adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, conforme Auto de Apreensão de fl. 11 e Laudo de Exame dc Veículo Automotor fl. 81/86. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o Denunciado foi flagrado tendo em depósito, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como tendo em cativeiro (02) dois pássaros silvestres, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competen
te.

De acordo com a inicial, ao chegarem no local, os agentes da lei foram atendidos pelo denunciado, que de pronto autorizou a entrada na residência. Ato contínuo, implementadas as buscas no interior do imóvel foram apreendidos 02 (dois) pássaros sem anilha, 01 (uma) motocicleta Yamaha Fazer, de cor vermelha, e placa RIU 3F71 que apresentava sinais de clonagem/adulteração, 01 (uma) bucha de "maconha" e 01 (um) cigarro da mesma substância.

Conta a exordial que após consultar a placa da motocicleta foi identificada a suposta proprietária como sendo a senhora Elma Vaz. Realizado contato telefônico, ela informou aos policiais que sua moto estava em sua residência, conforme demonstrado à fl. 18. Em sede policial, IGOR relatou que trocou 02 (dois) pares de roda aro 20, mais a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) pela motocicleta.

Verifica-se,
portanto,
que a

materialidade
e a
autoria
delitivas em relação a ambos os crimes restaram sobejamente demonstradas pelo boletim unificado, auto de apreensão, laudos periciais e, sobretudo, pela prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório.

Em sede policial, o Réu admitiu a propriedade da motocicleta apreendida, afirmando tê-la adquirido por meio de negociação informal com indivíduo de prenome Lucas, mediante entrega de 2 (dois) pares de rodas de automóvel e pagamento em dinheiro, sem receber documentação regular do veículo, tendo sido expressamente advertido pelo vendedor de que poderia perdê-lo em eventual fiscalização, caso desejasse transferi-lo. Ainda assim, manteve a posse e a utilização do bem, limitando-se a supor tratar-se de irregularidade meramente administrativa.

No que tange ao crime de receptação, o apelante foi flagrado na posse de uma motocicleta Yamaha Fazer com sinais de adulteração no chassi e motor, além de restrição de furto e roubo. O dolo resta configurado pelas circunstâncias da aquisição do bem, realizada de forma informal, sem documentação e mediante o alerta do próprio vendedor sobre o risco de apreensão, o que evidencia que o réu assumiu o risco da procedência ilícita, caracterizando, no mínimo, o dolo eventual.

Sobre o tema, é
pacífico o entendimento jurisprudencial de que a apreensão da
res
furtiva em poder do agente gera a inversão do ônus da prova, cabendo à defesa demonstrar a origem lícita do bem ou a ausência de dolo, ônus do qual não se desincumbiu.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO. VELOCIDADE INCOMPATÍVEL EM VIA PÚBLICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTRAS PROVAS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO NA RECEPTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir a materialidade dos crimes resta comprovada pelo boletim unificado e auto de apreensão, corroborados pelos depoimentos testemunhais e pela confissão parcial do réu. A autoria também se confirma pelos depoimentos dos policiais militares, que relataram a fuga em alta velocidade do réu, sua posterior queda e abordagem, quando foi constatado que o veículo possuía restrição de furto/roubo. O depoimento de policiais possui valor probatório relevante, especialmente quando prestado em juízo sob o crivo do contraditório e sem demonstração de interesse particular na investigação.
No crime de receptação, a posse do bem furtado ou roubado gera presunção relativa de conhecimento da ilicitude,
cabendo ao réu demonstrar sua boa-fé ou a ocorrência de receptação culposa, o que não ocorreu nos autos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do tribunal de justiça local confirma o entendimento de que, na receptação, cabe à defesa o ônus de provar a origem lícita do bem ou a ausência de dolo, quando o bem de origem ilícita é apreendido na posse do acusado
. lV. Dispositivo recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 180; código de trânsito brasileiro, arts. 309 e 311; código de processo penal, art. 156. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG-HC 761.594, Rel. Min. Rogério schietti cruz, sexta turma, dje 14/12/2022; TJES, apcr 0021167-08.2019.8.08.0035, relª desª subst. Cláudia Vieira de oliveira Araújo, julg. 25/01/2023, djes 03/02/2023. Vitória, 25 de março de 2025 eder pontes da Silva desembargador (TJES; APCr 0001366- 22.2023.8.08.0050; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Publ. 07/05/2025, grifo nosso

In casu
,
o Apelante, além de não demonstrar qualquer origem lícita ou circunstância que evidenciasse desconhecimento da procedência ilícita do bem, sequer foi capaz de identificar e localizar a pessoa de quem teria recebido a motocicleta, o que reforça o caráter doloso da receptação e torna insustentável a tese absolutória pretendida.

Inviável, portanto, a absolvição ou a desclassificação para a forma culposa, uma vez que as condições da transação afastam qualquer presunção de boa-fé.

Quanto ao crime ambiental,
tipificado no artigo 29, §1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98, igualmente não prospera a pretensão absolutória,
na medida em que

a conduta de manter em cativeiro pássaros da fauna silvestre (coleiros) sem a devida anilha ou autorização do órgão competente é fato incontroverso, admitido pelo próprio réu e confirmado pelos policiais que realizaram a busca e apreensão.

Dessa forma, a
alegação de ausência de perícia técnica não socorre a defesa, pois a configuração do delito previsto no artigo 29, §1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98 prescinde de exame pericial quando a ilicitude pode ser aferida pela ausência de licença ambiental e pela prova testemunhal harmônica.

Assim, evidenciada a autoria e a materialidade de ambos os delitos, e não restando demonstrada qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, a manutenção do édito condenatório é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de primeiro grau por seus próprios
e jurídicos
fundamentos.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.